Tribunal: STF
Processo: HC 218641
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Deusa Edina Soares, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 754.041/MA.



    Narram os autos que a paciente encontra-se presa preventivamente e foi condenada à pena de 10 anos de reclusão e 1.400 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.



    A defesa sustenta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a negativa do direito de recorrer em liberdade, referindo, em síntese: i) ausência dos requisitos da prisão preventiva; ii) tratar-se de paciente idosa (69 anos), hipertensa, primária, de bons antecedentes, com residência no distrito da culpa; iii) falta de contemporaneidade da medida; iv) risco de contaminação por covid-19, aludindo às condições precárias do estabelecimento prisional; e v) viabilidade de medidas cautelares menos gravosas.



    Aduz, ainda, ausente a comprovação da materialidade dos delitos e a necessidade de rever os fundamentos da preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Ao final, requer



    “A. seja o presente Habeas Corpus conhecido e concedido, conforme dispõe o artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, e o artigo 648, inciso VII, do Código de Processo Penal; 



    B. Seja concedido à paciente Deusa Edina Soares o direito de recorrer em liberdade até eventual trânsito em julgado do referido processo, ou, caso seja melhor entendimento desta Suprema Corte, a absolvição da paciente nos termos do art. 386, VII do CPP. 



    C. Subsidiariamente, seja ordenado à 3° Camara Criminal do TJMA pela lavra do Desembargador Relator, seja revisada a custódia cautelar da Paciente, conforme art. 316, P.Ú, do CPP. 



    D. seja deferida a liminar rogada para acatar as teses defensivas, determinar a libertação da Paciente Deusa Edina Soares, expedindo-se o competente alvará de soltura;”



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão pela qual a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 754.041/MA substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente